Tribunal: STF
Processo: AI 84008
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CELEBRADO
COM AUTARQUIA, QUE SE TRANSFORMOU EM EMPRESA PÚBLICA. NÃO E O
MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO QUE CONTA PARA A INCIDENCIA, MAS O
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO DONO DA OBRA.